Tribunal: STF
Processo: RE 1542777
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. VEDAÇÃO AO DIREITO DE CREDITAMENTO. OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE. PUBLICAÇÃO DA MP Nº 1.118/2022. PRECEDENTE DO STF NA ADI Nº 7.181. RECURSO PROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar mediante em que o Sindicato pretende assegurar o direito líquido e certo dos revendedores de combustível aos créditos do PIS e da COFINS sobre as aquisições de GLP, óleo diesel e biodiesel realizadas a partir da entrada em vigor da redação original do art. 9º da Lei Complementar nº 192/2022 até 22.09.2022 (noventa dias após a publicação da Lei Complementar nº 194/2022) ou, subsidiariamente, até 17.08.2022 (noventa dias após a publicação da Medida Provisória nº 1.118/2022).



    2. A questão refere-se à possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS, provenientes das operações de aquisição de combustíveis, nos termos da redação original do art. 9º, da LC nº 192/2022, ou, ao menos, até noventa dias da data da publicação da LC nº 194/2022, bem como à compensação dos referidos créditos.



    3. A Lei Complementar nº 192/2022, publicada em 11.3.2022, reduziu a zero as alíquotas do PIS e da Cofins incidentes nas operações com combustíveis (óleo diesel, querosene de aviação, biodiesel, gás liquefeito de petróleo e de gás natural), até 31 de dezembro de 2022, assegurando às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. Ocorre que, em 18.5.2022, foi publicada a Medida Provisória nº 1.118/2022, com efeito imediato, a qual alterou as disposições contidas no art. 9º, da LC nº 192/2022, excluindo a expressão "garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados". Ou seja, os créditos vinculados às referidas operações só permaneceram garantidos às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras, sendo excluídos os demais integrantes da cadeia comercial.



    4. A citada medida provisória teve seu prazo de vigência encerrado no dia 27 de setembro de 2022, segundo o Ato Declaratório do presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 73, de 2022.



    5. A Lei Complementar nº 194/2022, publicada em 23.6.2022, veio a regulamentar a matéria tratada na MP nº 1.118/2022, modificando o texto do § 2º, do art. 9º, da LC nº 192/2022, trazendo inovação legislativa que restringiu o direito de crédito dos contribuintes, implicando aumento indireto da carga tributária relativamente ao PIS e à COFINS combustíveis.



    6. Nos termos do art. 195, § 6º, da CF/88, a instituição e a modificação de tais contribuições estão sujeitas à anterioridade nonagesimal, sendo assim, a majoração indireta de suas cargas também se submete à dita regra. Sobre o tema, a jurisprudência já se posicionou no sentido de que "não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais". (TRF3, 6ª Turma, ApCiv 5024781-19.2017.4.03.6100, Rel. Des. Federal Erik Frederico Gramstrup, Data: 24/6/2021).



    7. O Pleno do Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a questão, ao julgar a ADI nº 7.181, tendo deferido parcialmente a medida cautelar, para determinar que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, que retirou das empresas consumidoras finais de combustíveis o direito ao uso de créditos de PIS e COFINS, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, esclarecendo que tem ela eficácia retroativa, conforme a parte final do § 1º, do art. 11, da Lei nº 9.868/99.



    8. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve ser reconhecido o direito da impetrante de tomar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis, desde a entrada em vigor da LC nº 192/22 até 90 dias após a publicação da Medida Provisória nº 1.118/2022, e não da LC nº 194/2022. Isso porque, a LC nº 194/2022 foi promulgada em 23.6.2022, quando a MP nº 1.118/2022 ainda estava em vigor - prazo de vigência encerrado em 27.9.2022 -, ou seja, em momento em que não mais existia amparo legal ao crédito em discussão. Nesse cenário, não se mostra cabível nova contagem do prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação da LC nº 194/2022, pois não há mais o efeito surpresa para o contribuinte.



    9. Acerca da matéria, citam-se julgados desta 6ª Turma: Processo 0802142-82.2023.4.05.8302, Apelação Cível, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, julgado em 12.12.2023; Processo 0801393-98.2023.4.05.8000, Apelação / Remessa Necessária, Desembargador Federal Rodrigo Antonio Tenorio Correia da Silva, julgado em 5.12.2023; Processo 0802691-29.2022.4.05.8302, Apelação/Remessa Necessária, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, julgamento 8.8.2023.



    10. Agravo de instrumento provido para conceder a liminar em sede de mandado de segurança e assegurar à impetrante o direito ao aproveitamento dos créditos do PIS e da COFINS não cumulativos decorrentes das operações previstas no artigo 9º da Lei Complementar 192/2022 no período compreendido entre 11/3/2022 (data da publicação da LC n. 192/2022) até 90 dias após a publicação da MP n. 1.118/2022.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 150, §6º; e 195, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente